Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703447-94.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: GEORGIA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 41094520, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 47349388). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 47349389). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.105/2013 (Reestrutura a Carreira de Magistério do Distrito Federal). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019